Tribunal: STF
Processo: AI 834913
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 73/2004 E LEI 6.513/1995. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.